Tribunal: TJES
Processo: 5002597-09.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-09.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DE PROGRAMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS POR PARCELAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. contra acórdão que denegou a segurança e julgou extinto o mandamus, ao fundamento de que foi regular a exclusão da impetrante de programa de benefício fiscal por descumprimento de prazo previsto no art. 6º da Portaria nº 054/2024/SEDES. A embargante sustenta contradição e obscuridade, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos demonstram a regularização de débitos sociais e previdenciários, inclusive por parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ou obscuridade ao apreciar a tese de regularização dos débitos e os efeitos do parcelamento; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento que reconheceu a regularidade da exclusão da impetrante do programa fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a tese relativa à regularização dos débitos e conclui, de forma clara e suficiente, que essa circunstância não afasta a incidência da norma administrativa aplicada ao caso.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

A exclusão da impetrante do programa fiscal decorre do exercício de poder vinculado da Administração, em razão da inobservância do prazo administrativo para saneamento das pendências, do qual a parte foi regularmente cientificada.

A regularização superveniente dos débitos não autoriza a retroação de efeitos para desconstituir a exclusão já operada, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento dos pontos suscitados pela embargante, desde que a Corte Superior reconheça a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de modo expresso e suficiente a tese recursal deduzida pela parte.

2. A exclusão de beneficiária de programa fiscal por descumprimento de obrigações fiscais previstas na lei aplica-se de forma vinculada pela Administração.

3. A regularização superveniente de pendências tributárias não produz efeitos retroativos para afastar exclusão já consumada do programa fiscal.

4. Os temas suscitados em embargos de declaração consideram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC, nas hipóteses legalmente admitidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 3º; CPC, arts. 487, I, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 150, § 4º, 151, VI, 173, I, e 174; Portaria nº 054/2024/SEDES, arts. 2º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5002597-09.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A

EMBARGADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 17588067) proferido pelo Eg. 2º Grupo Cível, que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o mandamus, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente alega que o acórdão embargado padece de contradição e obscuridade, ao deixar de considerar a documentação acostada aos autos acerca da regularidade dos débitos sociais e previdenciários e dos efeitos do parcelamento firmado. Afirma que o julgado, ao reputar legítima sua exclusão do programa de benefício fiscal com fundamento no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 6º da Portaria nº 054/2024/SEDES, não enfrenta adequadamente a tese de que o parcelamento suspende a exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, nem a alegação de que o ato infralegal não poderia inovar em relação à legislação instituidora do benefício. Sustenta, ainda, o prequestionamento da matéria federal invocada, para fins de eventual recurso especial, com menção ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil e aos artigos 150, § 4º, 173, inciso I, e 174 do Código Tributário Nacional.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, devem ser rejeitadas as alegações da parte embargante, porquanto não se verifica qualquer dos vícios apontados. Isso porque a matéria suscitada foi expressamente examinada no voto condutor do acórdão embargado, que consignou, de forma clara e suficiente, a razão de decidir adotada pelo órgão julgador, nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, ainda que a Impetrante sustente ter quitado e regularizado integralmente os débitos de natureza previdenciária, encontrando-se adimplente com suas obrigações, o fato é que o artigo 6º da Portaria nº 054/2024/SEDES dispõe expressamente que a beneficiária que descumprir o prazo estabelecido no artigo 2º será excluída do Programa em razão de ter descumprido os termos do acordo, impondo-se, portanto, o reconhecimento da regularidade de sua exclusão. [...]”.

Assim, constata-se que o acórdão enfrentou de maneira expressa a tese recursal relativa à alegada regularização dos débitos, concluindo, contudo, que tal circunstância não afastava a incidência da norma administrativa aplicada ao caso. Não há, portanto, contradição nem obscuridade no julgado, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que evidencia pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a exclusão da Impetrante do programa fiscal decorreu do exercício do
poder vinculado
da Administração. Diante da inobservância do prazo administrativo para saneamento de pendências — do qual a parte foi regularmente cientificada —, a exclusão operou-se por força normativa. Assim, a regularização superveniente não autoriza a retroatividade de efeitos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez